Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.

2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

3. Rejeita-se a alegação de presença de vício no acórdão porque observado o claro enfrentamento da matéria relativa à dissolução irregular da empresa devedora e ao cabimento do redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio-gerente. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.

4. Embargos declaratórios não providos.